Tribunal: TJMT
Processo: 0000614-74.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000614-74.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), A A EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO E COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA ME - ME - CNPJ: 12.986.398/0001-66 (APELADO), ROBERTO IKEDA CASTRILLON FERNANDEZ - CPF: 040.952.291-01 (APELADO), ANDREIA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 005.905.391-75 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO DOS REQUERIDOS
–
PRESCRIÇÃO
DIRETA – INTELIGÊNCIA DO ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A
citação
é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a
prescrição
, desde que a
citação
seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de abertura de crédito, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a
citação
da parte requerida, materializada está a
prescrição
da pretensão.

Recurso desprovido e sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(ID. 146191385)
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (ID. 146191379),
Dr. Alex Nunes Figueiredo
, lançada nos autos da ação de cobrança em face de
A A EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E COMERCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA. ME; ROBERTO IKEDA CASTRILLON FERNANDEZ
e
ANDREIA DOMINGAS FERREIRA
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Nas razões, o apelante sustenta o desacerto da sentença que reconheceu a prescrição, pois teria procedido às diligências necessárias no processo para andamento ao feito,
“diligenciando incansavelmente em busca de endereços passíveis de localização dos requeridos para cumprimento do mandado de citação”
.

Argumenta ser descabida a prescrição intercorrente porque,
“por mais que o feito tramite há mais de cinco anos, durante todo o percurso da ação, o Banco apelante jamais deixou de dar andamento para cumprimento do mandado de citação dos apelados”
, sendo que a “
citação somente não foi consumada por estarem os devedores em local incerto e não sabido”.

Pede, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando-se a prescrição reconhecida ou, subsidiariamente, afastada a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

Guia e comprovante de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs. 146191389 e 146191392.

Na peça ID. 146191397 e documento, o Banco do Brasil noticia cessão do crédito objeto da ação à Ativos S/A Securitizadora de Ativos Financeiros, a qual manifestou na peça ID. 146196160 pedindo a sucessão processual e retificação do polo ativo, o que foi deferido na decisão ID. 146196188.

Foi apresentado aditamento à apelação na peça ID. 146196191.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(ID. 146191385), contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (ID. 146191379),
Dr. Alex Nunes Figueiredo
, lançada nos autos da ação de cobrança em face de
A A EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E COMERCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA. ME; ROBERTO IKEDA CASTRILLON FERNANDEZ
e
ANDREIA DOMINGAS FERREIRA
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

A parte apelante argumenta o desacerto da sentença que reconheceu a prescrição, pois teria procedido às diligências necessárias no processo para andamento ao feito.

Pede, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando-se a prescrição reconhecida ou, subsidiariamente, afastada a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

Primeiramente, por ausência de interesse recursal,
DEIXO DE CONHECER
do pedido para que seja afastada a condenação em honorários e custas processuais, isso porque da sentença recorrida ID. 146191379 não se infere existente condenação a tal título, carecendo a parte apelante de interesse jurídico em reverter algo que inexistiu.

Outrossim, forte na premissa de unirrecorribilidade recursal, também
DEIXO DE CONHECER
do

aditamento à apelação na peça ID. 146196191

De outra feita, analisando o pedido de reforma da sentença que reconheceu a prescrição, infere-se que não deve prosperar, consoante será adiante exposto.

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que o Banco do Brasil S/A ajuizou ação ordinária condenatória em desfavor de A A EMPREEND IMOB E COM DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA ME e dos fiadores ROBERTO IKEDA CASTRILLON FERNANDEZ e ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, sustentando que os requeridos firmaram CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX operação n° 121.612.053, no valor de R$162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais), com vencimento final em 06/02/2015 (ID. Num. 146191371 - Pág. 12), entretanto, não honraram o pagamento na data pactuada, sendo a inadimplência o motivo de ajuizamento da demanda.

Foi pleiteada a condenação dos requeridos ao pagamento atualizado do valor de R$176.874,49 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

A demanda foi proposta em
14/01/2015
(ID. Num. 146191371 - Pág. 2) e recebida por despacho judicial em
15/02/2015
(ID. Num. 146191371 - Pág. 31), determinando-se a citação dos requeridos.

Após a realização de várias diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização da citação dos apelados, na data de
29/03/2022
sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo, com fulcro nos artigos 487, inciso II do CPC (ID. 146191379), no qual insurge-se o apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição do título e prosseguimento do feito.

Pois bem.

Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão, haja vista a ocorrência da
prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil.
É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(TJMT, N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015) (destaquei)

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Neste contexto, nos termos do
art. 202, I do CC/02
,
“a
interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz
, mesmo incompetente,
que ordenar a citação,

se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”
.

Com efeito, o sentido e alcance da redação do art. 202, I, do CC deve ser conjugado com art. 240 do CPC, segundo qual, o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional e retroage à data de propositura da ação desde que seja a citação seja promovida dentro do prazo do § 2° do artigo processual.

Veja-se o que dispõe artigo 240 do Código de Processo Civil:

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

No caso vertente, analisando os andamentos processuais que sucederam o despacho inicial que ordenou a citação, infere-se que a parte autora, ora recorrente, não promoveu a efetiva citação dos requeridos, ora recorridos, e perdeu o prazo de 10 dias para providenciar o necessário visando a citação (art. 240, §§ 1° e 2° do CPC), consoante se infere dos andamentos IDs. Num. 146191371 - Pág. 52/59.

Desta feita, não tendo a parte recorrente promovido a citação da parte requerida, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – INTELIGÊNCIA ART. 240, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.
Diante disso,
incide a parte final do parágrafo 2º do art. 240 do Código de Processo Civil.

Ultrapassados mais de 07 (sete) anos da propositura da ação de execução sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte executada, materializada a prescrição da pretensão.
Sentença mantida.”
(TJMT, N.U 0049013-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO DO PRAZO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE
– FALHA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorre a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2º, do CPC. Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição
.”
(TJMT, AC: 00229117520158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA PRESCRIÇAO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO –
DECURSO DO PRAZO DE TRÊS ANOS ENTRE O DESPACHO QUE CONVOCA O RÉU A INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL E A CITAÇÃO VÁLIDA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em três anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento. Incumbe ao exequente, adotar no prazo de dez dias, as providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição.
Decorrido o prazo superior a três anos entre o despacho que convoca o réu a integrar a relação processual e a citação válida do requerido, sem que houvesse qualquer causa de interrupção da prescrição, de rigor o reconhecimento da perda da pretensão executória do título executivo
.”
(TJMT, APL: 00026126220158110046 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

De outra feita, tratando-se de ação de cobrança de um contrato de abertura de crédito, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, pois, de acordo com o art. 206, § 5°, I, do Código Civil, as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos, tendo como termo o vencimento da última parcela. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
CRÉDITO FIXO COM REPASSE DA FINAME
- OBRIGAÇÃO DE NATUREZA SUCESSIVA –
PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – ARTIGO ART. 206, § 5°, I, CC/2002
– PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Nos contratos de abertura de abertura de crédito fixo com repasse de Finame o prazo prescricional é de 05 anos (art. 206, § 5°, I, CC/2002) [...].”
(TJMT. RAI nº 87740/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no Dje: 15.09.2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRESCRIÇÃO
– REJEITADA –
ART. 206, §5º, I, DO CC – A PARTIR DO VENCIMENTO
– INÉPCIA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CAPITALIZAÇÃO – PREJUDICADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos contratos de abertura de crédito fixo, o prazo prescricional é de 05 (cinco), consoante art. 206, § 5º, I, do CC, a partir do vencimento. 2. “É assente a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o contrato de crédito fixo possui força executiva” (STJ – 3ª Turma - AgRg no REsp nº 765351/PB 2005/0112132-1 – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – Julgamento em 20/03/2012 - DJe 16/04/2012). [...].”
(TJMT. RAC nº 117598/2010, Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara Cível, J. em: 05.09.2012, Pub no Dje: 17.09.2012)

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição, posto que decorreram 5 (cinco) anos desde o vencimento da obrigação e para que o despacho inaugural interrompa a prescrição, é dever do credor promover a citação do devedor na forma estabelecida do artigo 240 do CPC, o que não se verifica na hipótese em análise.

Importante registrar ainda, que a demora e ausência de citação dos requeridos não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n° 106 do STJ, positivada no vigente § 3° do art. 240 do CPC.

Por fim, mas não menos importante, de se destacar que o reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023